Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736929-48.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIAS CARVALHO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em face de ELIAS CARVALHO DA SILVA. A parte executada ofertou impugnação ao ID 238041883, alegando, em síntese: i) ilegitimidade ativa; ii) inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025; e iii) excesso de execução. O Distrito Federal refutou as alegações da parte exequente -- ID 243680881. DECIDO. DA LEGITIMIDADE ATIVA A parte executada alega ilegitimidade ativa do Distrito Federal para cobrar os honorários de sucumbência. Sem razão, uma vez que os honorários de sucumbência são de titularidade do ente distrital. Nesse sentido, o seguinte precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO PARA QUE CONSTE COMO CREDOR O FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF - PRÓ-JURÍDICO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações em que a Fazenda do Distrito Federal for vencedora, os honorários são de titularidade do próprio Distrito Federal. O repasse dessa verba ao Fundo PRÓ-JURÍDICO, por meio da Lei Distrital n° 2.605/2000, não descaracteriza a sua natureza, que é de verba pública pertencente à Fazenda Pública, representada em juízo pela Procuradoria do Distrito Federal, órgão da Administração Direta. 2. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942167, 0733222-09.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) (grifei) Assim, rejeito o pedido. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 15.109/2025 A referida lei não traz isenção de tributo, mas somente posterga seu recolhimento ao final do processo. Ademais, inexiste violação à isonomia. Os advogados são litigantes habituais e a postergação facilita o dia a dia deles. A probabilidade de um causídico ou escritório se evadir de recolher um tributo é remota e há meios judiciais para evitar que isso ocorra. Por fim, as leis têm presunção de constitucionalidade e inexiste decisão da Instância Suprema declarando a inconstitucionalidade da referida lei. Logo, não vislumbro a alega inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Em que pese os esforços argumentativos da parte exequente, esta aplicou a atualização monetária prevista para dívidas civis, não as previstas contra a Fazenda Pública. Entretanto, seus cálculos sequer contemplaram os juros de mora, caso em que o valor seria maior que o indicado pelo Distrito Federal. Por outro lado, os cálculos do Distrito Federal aplicaram corretamente os índices previstos para as condenações contra a Fazenda Pública. Portanto, rejeito o pedido. DISPOSITIVO Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 238041883). Consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 234595178. Expeça-se alvará do valor depositado ao ID 238270141 em favor do Distrito Federal. Após, intime-se o Distrito Federal para atualizar o débito exequendo e promover o andamento do feito, indicando meios aptos a satisfazer a obrigação, no prazo de 10 (dez) dias, já contada a dobra legal. Intimem-se.” (...) “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por: ELIAS CARVALHO DA SILVA contra a decisão de ID 243917032, por meio do qual este Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte embargante aduz omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei no 15.109/2025. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. As conclusões do édito devem decorrer da fundamentação. Caso estejam harmônicas entre si, não há falar em vício para fundamentar o cabimento de aclaratórios. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração é a ausência de manifestação judicial sobre fundamento de fato ou de direito aduzido pela parte na petição inicial. Conforme exposto na decisão embargada de declaração, a norma não trouxe qualquer tipo de isenção. Portanto, inexiste violação à iniciativa de propor lei tributária. Todos os pontos embargados foram apreciados pela decisão de ID 243917032. Inexiste omissão. A conclusão do édito guarda relação com os fundamentos. É evidente a intenção de reexame de matéria julgada, o que não encontra aparo em sede de embargos de declaração. As razões do inconformismo da parte embargante não se enquadram na previsão legal do artigo 1.022 do CPC. A insurgência exige recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Por fim, reconheço que os presentes embargos têm caráter protelatório. Assim, advirto à parte executada que a proposição de novos embargos protelatórios será punida com multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Cumpra-se a decisão de ID 243917032. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que "o ente fazendário é parte ilegítima para executar os honorários sucumbenciais, eis que a relação jurídica subjacente à verba em foco NÃO tem como credora a Fazenda Pública, haja vista o caráter privado, a qual supostamente pertence aos Procuradores do Distrito Federal, sem qualquer envolvimento do ente público”; (ii) que “o posicionamento do eg. TJDFT já foi sedimentado pela impossibilidade de compensação de dívida do Distrito Federal com os honorários sucumbenciais, eis que são eles devidos às pessoas físicas dos Procuradores”; (iii) que “os procuradores é quem deverão responder pessoalmente pela eventual sucumbência decorrente de excessos cometidos na cobrança indevida de honorários, não podendo este ônus ser transferido ao Distrito Federal, sendo certo que o Poder Público está sendo indevidamente utilizado como parte autora das execuções de verbas particulares, sendo evidente a confusão entre público e o privado na espécie, a revelar, a mais não poder, a presença de conduta patrimonialista de agentes públicos”; (iv) que “não faz sentido que os procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, que venham, porventura, buscar a satisfação de crédito próprio, de natureza privada, que em nada beneficiará o erário, movam o aparato judicial encobertos por imunidade garantida apenas ao ente público, porque o advogado não se beneficia de eventual isenção concedida à parte quanto às despesas do processo”; (v) que “o art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109, de 2025 é inconstitucional, em razão do vício formal e material”; (vi) que o referido artigo, “ao positivar uma isenção tributária, não pode ser aplicado às custas judiciais devidas ao Poder Judiciário do Distrito Federal, visto que qualquer desobrigação dependeria de lei de sua iniciativa e não do Legislativo”; (vii) que “não há suporte constitucional para Lei de iniciativa parlamentar que imponha condicionantes para a percepção, pelo TJDFT, das custas e da taxa judiciária”; (viii) que “a norma está eivada por vício de iniciativa, pois a lei concessiva de isenção de taxa judiciária é de iniciativa reservada do Poder Judiciário, não sendo outro, aliás, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 3.629 e 6.859”; (ix) que, “ainda que essa Turma entenda que o art. 82, §3o, do CPC disciplina uma causa de suspensão de exigibilidade tributária e não de isenção tributária, a referida norma ainda permanece maculada por vício de inconstitucionalidade formal, pois dependeria de previsão em lei complementar, como quer o art. 146, inciso, III, da CRFB/88, o que não é o caso”; (x) que “há manifesta inconstitucionalidade na lei n.o 15.109/2025 por violação ao princípio da isonomia”; (xi) que “a presunção de constitucionalidade nunca foi motivo para impedir que o controle difuso de constitucionalidade, exercido por qualquer juiz, fosse realizado”; (xii) que “o exequente se valeu da incidência da SELIC, entre 9/12/2021 e 30/6/2024, como coeficiente de atualização monetária, o que não pode ser admitido, haja vista a necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86- 12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 até 30/6/2024) SELIC a partir de 1/7/2024)”; e (xiii) que a Lei 14.905/2024 “não pode ser aplicada retroativamente, por força do princípio do tempus regit actum, ficando sua aplicação limitada ao período posterior à sua vigência, ocorrida em 1o/7/2024, de sorte que deve ser homologado o valor total de R$ 854,97”. Requer a atribuição de efeito suspensivo “para que seja sobrestada a expedição de qualquer alvará de levantamento da quantia caucionada em juízo” e, ao final, o seu provimento para “deferir integralmente a impugnação formulada na origem, com a condenação do agravado aos consectários da sucumbência ou, sucessivamente, para condicionar o recebimento da inicial ao recolhimento das custas processuais em ordem a declarar a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109, de 2025, em razão dos vícios formal e material”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. De acordo com o artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, nas demandas judiciais vencidas pelo Distrito Federal os honorários de sucumbência são destinados aos seus procuradores. Contudo, os honorários advocatícios passam à órbita patrimonial dos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal depois de apurados, isto é, depois de executados. Significa dizer que o Distrito Federal, por imperativo legal, deve executar os honorários de sucumbência e posteriormente repassá-los aos seus destinatários segundo os critérios legais de distribuição. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS PERSEGUIDOS NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL.I. Caso em exame.1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo executado e, em consequência, homologou os cálculos do Distrito Federal.II. Questão em discussão.2. A questão posta em discussão consiste em examinar: 1) a legitimidade do Distrito Federal para buscar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos procuradores distritais; 2) a existência de excesso de execução; 3) a possibilidade de compensação entre os honorários de sucumbência e o precatório no 0740123-27.2023.8.07.0000; 4) a necessidade (ou não) de recolhimento de custas processuais pelo Distrito Federal, no cumprimento de sentença, quando é perseguida a satisfação de verba honorária sucumbencial de seus procuradores.III. Razões de decidir.3. O Distrito Federal tem legitimidade para promover a demanda de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados em favor de seus procuradores e, sendo esta fase processual deflagrada pelo ente público, há expressa dispensa legal do adiantamento das custas processuais.4. A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado, conforme art. 22, § 1o, da Resolução do CNJ no 303/2019, reputada constitucional em razão da autonomia do CNJ para garantir a prestação jurisdicional adequada, não havendo que se falar, no caso, em excesso de execução.. A compensação exige identidade entre credor e devedor, não se concebendo a possibilidade de uma pessoa pretender compensar dívida com crédito de quem não lhe deve. Os honorários advocatícios constituem verba de natureza privada destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, e não pode ser objeto de compensação, uma vez que o ente público não é o titular de tal crédito. IV. Dispositivo e tese.6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.Tese de julgamento: “1 – O Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores, não havendo que se falar, nesse caso, em obrigação ao recolhimento de custas processuais, visto que o ente público, por expressa previsão legal, possui a prerrogativa da isenção. 2 – A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado. 3 – A compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo, devedores um do outro (CC, art. 368), o que não se aplica ao caso em questão, posto que os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença tem destinação específica aos Procuradores Distritais, e, dessa forma, não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal, responsável pelo pagamento dos precatórios.” (AGI 0721581-87.2025.8.07.0000, 3a T., rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe 14/08/2025)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para cobrança de honorários de sucumbência. A agravante sustenta a ilegitimidade do ente federativo para promover a execução, a nulidade das intimações realizadas por AR, a inexistência de título executivo judicial e erro material quanto à verba executada, reiterando o pedido de suspensão dos atos executórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência destinados a procuradores públicos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a legitimidade do Distrito Federal para figurar formalmente como exequente na cobrança de honorários sucumbenciais, por se tratar de verba pública arrecadada em favor da Fazenda Pública, ainda que destinada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, que não possui personalidade jurídica.4. A titularidade material dos honorários é dos procuradores públicos, mas isso não impede que a execução seja formalmente promovida pelo ente federativo, na qualidade de gestor administrativo da verba, desde que não haja desvio de finalidade ou retenção indevida dos valores.5. A alegação de nulidade das intimações por AR, ausência de título executivo e erro material não restou comprovada de forma inequívoca, exigindo dilação probatória, o que afasta a verossimilhança necessária à concessão do efeito suspensivo.6. O periculum in mora alegado não é suficiente, por si só, para justificar a medida de urgência, especialmente diante da inexistência de vícios evidentes ou afronta a direito líquido e certo.7. Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, mantém-se a decisão agravada.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, mesmo que a titularidade material da verba pertença aos procuradores públicos, em razão de sua condição de gestor administrativo e da ausência de personalidade jurídica do fundo destinatário.2. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando as alegações carecem de comprovação inequívoca.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.021; CPC, art. 85, §§14 e 15; Lei no 8.906/94, art. 23.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942167, 0733222-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 21.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.531.184/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 30.04.2025; STF, ADI 6.053/DF.(AGI 0718668-35.2025.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Renato Scussel, DJe 05/08/2025)” Assim, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao e Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 05 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator